Tribunal: TJDFT
Processo: 0701112-44.2021.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE OS LIMITES MÍNIMO E MÁXIMO DA PENA ABSTRATA. MANUTENÇÃO. SEGUNDA FASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. HIERARQUIA DAS FASES. REDUÇÃO DA PENA EM MAIOR PROPORÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS E SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A materialidade e a autoria dos crimes de estelionato restaram devidamente comprovadas pela prova documental e oral produzida, inclusive pela confissão judicial do réu, não sendo objeto de insurgência recursal.
2. Na primeira fase da dosimetria, a valoração negativa da circunstância judicial dos maus antecedentes do apelante, lastreada em múltiplas condenações definitivas, é idônea para a exacerbação da pena-base. O critério de 1/8 (um oitavo) aplicado sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas em abstrato para o delito de estelionato, adotado pelo juízo a quo, encontra-se em consonância com a jurisprudência majoritária desta Corte, demonstrando razoabilidade e proporcionalidade.
3. Na segunda fase, embora reconhecida a atenuante da confissão espontânea, a redução operada pela sentença mostrou-se insuficiente diante do acréscimo promovido na fase anterior pela circunstância judicial negativa dos maus antecedentes. Impõe-se, em observância à hierarquia das fases da dosimetria e à proporcionalidade, que a atenuação da pena pela confissão espontânea guarde, no mínimo, a mesma proporção do aumento aplicado por cada circunstância judicial desfavorável. Pena reduzida em maior proporção.
4. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, bem como a concessão da suspensão condicional revelam-se incabíveis. O fato de o acusado contar com maus antecedentes lastreados em várias condenações demonstra que a substituição seria insuficiente para a reprovação e prevenção do crime, em conformidade com o artigo 44, inciso III, do Código Penal. Os maus antecedentes também obstam a suspensão condicional da pena, nos termos do artigo 77, inciso II, do Código Penal.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.